Tribunal: TJBA
Processo: 0562155-71.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562155-71.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

APELADO: COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB

Advogado(s)
:
VALERIANA DOS SANTOS SILVA, DANIEL DOURADO BRITO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 437, §1º, DO CPC. DOCUMENTOS COM POTENCIAL PROBATÓRIO DECISIVO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADAS. HONORÁRIOS RECURSAIS INAPLICÁVEIS. TEMA 1.059/STJ. RECURSO PROVIDO.

1.
A juntada de documentos após a apresentação da contestação impõe a intimação da parte adversa para manifestação, nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

2.
No caso concreto, a parte autora promoveu a juntada de Notas de Ordem Bancária (NOBs) e Relatórios de Gestão e Consumo, com potencial probatório relevante para a comprovação dos pagamentos que embasaram o pedido de ressarcimento.

3.
A ausência de intimação específica do Município para impugnar tais documentos caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando utilizados como fundamento para o julgamento de procedência parcial da demanda.

4.
A alegação de ciência inequívoca por meio do sistema eletrônico não supre a exigência legal de intimação formal, quando se tratar de documentos novos com influência direta no deslinde da controvérsia.

5. Logo, c
onfigurada a nulidade processual, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais nesta instância.

6.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0562155-71.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO e como apelada COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE a fim de anular a sentença
, restando, por ora, prejudicada a análise das demais teses recursais, nos termos do voto do relator.

Salvador, .